Tribunal: TJDFT
Processo: 0752649-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752649-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: BALBINA DO CARMO RODRIGUIS DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Distribuído o Agravo de Instrumento no dia 11/12/2023 (segunda-feira), o Agravante teria até o dia 13/12/2023 (quarta-feira) para comprovar nos autos o pagamento do preparo recursal. No entanto, deixou transcorrer o prazo assinalado pela Lei. Também não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça na origem ou nas razões recursais, de modo que a afirmação de que é beneficiário do mencionado benefício não condiz com a realidade. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V e art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.